Tribunal: TJMT
Processo: 0004777-33.2012.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004777-33.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOLANGE ALVES FERREIRA - CPF: 008.731.571-84 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE LUIS DOS SANTOS (VÍTIMA), RONEI LUCIANO MIRANDO (ASSISTENTE), ODETE MARIA DA SILVA (ASSISTENTE), FATIMA MARIA DOS SANTOS (ASSISTENTE), ANGELA MARIA ALVES FERREIRA (ASSISTENTE), ORLANDO MARIA DOS SANTOS SILVA (ASSISTENTE), JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA (ASSISTENTE), LADY APARECIDA JORDÃO DE AQUINO (ASSISTENTE), NAYARA SILVA LIMA (ASSISTENTE), ROGERIO ALVES FERREIRA (ASSISTENTE), ORLANDA MARIA DOS SANTOS - CPF: 651.383.761-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004777-33.2012.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SOLANGE ALVES FERREIRA

EMENTA

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO POPULAR, POR ENTENDER QUE FOI CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA APRESENTADA NA SESSÃO PLENÁRIA – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS LEIGOS –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.

As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004777-33.2012.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SOLANGE ALVES FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público, contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, que absolveu SOLANGE ALVES FERREIRA pela prática do crime de homicídio qualificado [art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal], acolhendo a tese de legítima defesa.

Assevera que a decisão plenária é manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual almeja a anulação da sessão realizada no dia 25/04/2022 e a submissão da ré a novo julgamento popular.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004777-33.2012.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

SOLANGE ALVES FERREIRA foi denunciada em razão de, no dia 16/06/2012, por volta das 23h00, na residência localizada na Rua Projetada, Jardim Liberdade, em Rondonópolis, utilizando um pedaço de madeira, ter matado JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, desferindo um golpe que atingiu a cabeça da vítima.

Ré confessa, SOLANGE sustentou, desde a primeira vez em que foi ouvida na delegacia de polícia, que agiu em legítima defesa. Após a primeira fase do
judicium accusationis
, foi pronunciada e julgada pelo júri popular.

Na sessão plenária,
as partes desistiram da oitiva de testemunhas
.

Interrogada, a apelada admitiu que desferiu golpes na cabeça de JOSÉ LUIZ, alegando, contudo, que agiu em legítima defesa:

“J: A senhora tinha um relacionamento com o JOSÉ LUIZ?

R: Isso.

J: Há quanto tempo?

R: Eu vivi com ele uns dez anos, se não me engano.

J: Vocês tiveram filhos?

R: Sim, dois.

J: Como era o relacionamento de vocês?

R: Eu vivia um tormento, só vivia com medo, o tempo todo, e ainda tinha que trabalhar para sustentar a casa, era muito difícil pra mim, era complicado.

J: Por que era tormentoso para a senhora?

R: Porque eu tinha que trabalhar, chegava cansada, o pouco que eu ganhava – vocês sabem que doméstica não ganha muito – chegava, deixava um dinheirinho pra ele comprar leite, ele tava bêbado, no bar, bebendo, e minhas crianças tava com minha mãe, cuidando.

J: Por que a senhora não se separou dele?

R:
Separei bastante vez dele, mas ele ia atrás de mim, não me deixava em paz; ele pedia dinheiro para os parentes dele, ia onde eu tava; várias vezes eu fugi dele pra viver em paz; meu pai era doente, tinha problema do coração, ele ficava atormentando meu pai, batia no meu pai; era difícil pra mim ver isso
.

J: Ué, mas por que a senhora nunca chamou a polícia?

R:
Eu já chamei a polícia; várias vezes ele foi preso, não foi só uma ou duas vezes não; ele ia preso, aí, quando era no outro dia, ele era solto e aparecia lá em casa; ele falava pra mim que ninguém impedia ele de ficar na casa dele
.

J: E o que aconteceu nessa noite?

R: Levantamos de manhã cedo, estava tudo normal; tinha uma comemoração na casa de uma vizinha, que ela sempre rezava, fazia uma festinha junina, a gente foi, porque ela mandou me chamar pra ajudar ela lá; nós descemos pra minha mãe e ficamos lá, só que ele gostava muito de beber;
ele ficou no bar, jogando sinuca, e ele tava bebendo também
; quando passou a festinha, nós veio embora, de noite, eu falei pra minha mãe: ‘eu vou embora porque o ZÉ já tá bebendo e depois ele vai ficar com muita moage lá em casa, querendo me bater’;
como ele já tava muito bêbado pra poder me levar embora, na moto, com as duas crianças – sempre que ele bebia ele batia, entrava de moto na casa dos outros, os vizinhos ficavam reclamando -, a minha irmã tava lá, de carro, e falou: ‘vamos comigo e com as crianças’
; eu falei: ‘mãe, eu vou embora com a ROSANA, porque senão ele vai chegar lá bêbado e vai passar em cima do cachorrinho’; aí peguei e fui embora com a minha irmã.
Quando foi de noite, ele chegou meio tomado, já chegou nervoso, me espancando; aí eu deixei ele; aí ele tava comendo, foi a hora que ele veio pra cima de mim, de novo; eu pensei que ele já tava mais calmo, pensei que ele não ia mais vir pra cima de mim; foi na hora que eu dei a paulada nele
; eu pensei que ele não tinha morrido, eu pensei que ele só tinha desmaiado; eu fui até na casa da minha irmã e falei pra ela, depois ela que veio me falar.

J: Ele chegou em casa bravo? A senhora já estava dormindo?

R: Já, já tava dormindo.
A hora que eu escutei o barulho da moto, eu abri a porta pra ele e voltei a deitar de novo; foi a hora que ele me soqueteou na cama
; meus guris eram pequenos ainda, minha menina tinha três anos;
pra ele não machucar a minha menina em cima da cama, eu peguei e fiquei levando as porradas dele na cama
; as crianças estavam dormindo, não viram nada. Foi na hora que ele ficou assistindo televisão; eu saí pra fora, pra ver se acalmava um pouco, porque ele tinha me esbofeteado bastante em cima da cama. Eu pensei que ele já tava calmo,
na hora que eu entrei, ele veio pra cima de mim; aí, o que eu achei, eu meti nele
.

J: Então a senhora estava no quarto e saiu, ele tava nervoso?

R: Era um barraco de lona, né; só tinha pedaceira de pau véio, que nós morava debaixo de uma árvore; foi a hora que eu achei esse pedaço de pau.

J: Esse pedaço de pau estava dentro do barraco?

R: Dentro, mesmo; minha casa era tudo pedaceira de pau, era só lona; nós morava, bem dizer, debaixo de uma árvore.

J: Aí ele veio pra cima da senhora?

R: Isso, aham.

J: E o que a senhora fez?

R: Eu desferi um golpe nele, porque eu tava nervosa, eu já tava cansada de apanhar.

J: E onde acertou esse golpe?

R: Foi na cabeça que acertou.

J: Em que parte da cabeça?

R: Eu não me lembro, moço.

J: Explica pra nós, como é que o corpo foi encontrado deitado?

R: Na hora que eu meti o pau nele, eu achei que ele tava desmaiado, ele tava no sofá. Ele veio pra cima de mim, eu desferi o golpe; ele caiu no sofá.

[...]”

Como já dito, não houve prova oral produzida na sessão plenária.

O que se vê é que existem duas teses, uma brandida pela acusação e outra sustentada pela defesa da ré, de legítima defesa, e ambas foram submetidas ao crivo do Júri Popular, que decidiu pela segunda, absolvendo SOLANGE.

Sobre a soberania dos vereditos e a necessidade de seu prestígio, incide sobre o caso a Súmula 28 do STF,
verbis
:

"A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes."

No mesmo sentido, colhe-se da doutrina:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão"
[Júlio Fabrinni Mirabete - Código de Processo Penal Interpretado, 5ª ed., p. 751].

A razão de assim ser é que
prevalece no júri o sistema da íntima convicção
, em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7ª ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274), ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia
, valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento, só se podendo nulificar a decisão quando ela não encontrar respaldo no arcabouço probatório, o que não é a hipótese dos autos.

Desse modo, deve ser mantida a decisão soberana dos jurados, pois as provas acostadas no caderno processual são hábeis para embasar o veredito do Conselho de Sentença. Nesse sentido:

[...] Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciado do acervo probatório existente no processo. [...]
[Ap 126703/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 02/09/2014, publicado no DJE 09/09/2014].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo Ministério Público,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022